Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740346-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA MARCIA BELTRAO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712437-69.2024.8.07.0018 proposto pela parte agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DF, no sentido de haver excesso de execução. Em suas razões recursais (ID n.o 64387987), o agravante defende, em síntese, que “ao contrário do que restou decidido na Decisão ora agravada, o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022”. Requer a reforma da decisão agravada por haver excesso de execução, tendo em vista que considerou os cálculos a data de 2020 a 2021, sendo que deveria considerar apenas a partir do ano de 2022. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada, em razão do periculum in mora e do fumus boni iuris. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, requerendo o reconhecimento do excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário colacionar o teor do dispositivo da ação coletiva que desencadeou no cumprimento de sentença, vejamos: “(...) III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. 6 Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. (...)” (grifos nosso). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização do excesso de execução alegado pelo ente agravante, uma vez que a decisão agravada acertadamente rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos apresentados, com a seguinte fundamentação: “Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, e voltando a atenção à particularidade do caso presente, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo (ID no 200884952) incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pela parte credora, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação ofertada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 205757213) e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora ao ID no 202096973.” Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso.Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada apenas encaminhou os autos à Contadoria para atualização dos valores. Isso porque, os cálculos apresentados pela parte agravada, observaram ipsis literis o título exequendo, não havendo em se falar no excesso de execução, até porque o pagamento, a partir de 01/01/2022, refere-se ao período aquisitivo anterior, isto é, de 28/05/2020 a 31/12/2021, restando ilógico o raciocínio do ente Distrital. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador